Tribunal: TJBA
Processo: 8060448-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060448-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSENI DA SILVA PORTO e outros

Advogado(s)
:
MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA ANTERIOR AO CORTE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DA COELBA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Embora seja legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência, observadas as formalidades legais, no caso concreto restou evidenciada falha na prestação do serviço pela concessionária.

2. Tendo a consumidora efetuado o pagamento da fatura em aberto no dia anterior à suspensão do serviço, deveria a concessionária ter agido com maior diligência antes de proceder ao corte, especialmente considerando a essencialidade do serviço prestado.

3. A demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem essencial à dignidade da pessoa humana, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais, nos termos dos artigos 14 do CDC e 927 do Código Civil.

4. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) nas hipóteses de suspensão indevida ou demora excessiva no restabelecimento de serviço essencial, dispensando-se a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o porte econômico da empresa ofensora, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação. Majoração do
quantum
de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

6. Recurso da COELBA conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060448-13.2022.8.05.0001, em que são Apelantes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e JOSENI DA SILVA PORTO, e, reciprocamente, Apelados.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da COELBA
e
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL À Apelação da Autora,
nos termos do voto da relatora.